Tribunal: TCU
Processo: 033.992/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da boa e regular aplicação, configurada pela omissão no dever de prestar contas, dos recursos do convênio celebrado entre o Ministério da Saúde e a Santa Casa de Abre Campo/Hospital Nossa Senhora da Conceição, tendo por objeto dar apoio técnico e financeiro para aquisição de suprimentos médico-hospitalares visando ao fortalecimento do Sistema Único de Saúde.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em razão da não comprovação da boa e regular aplicação, configurada pela omissão no dever de prestar contas, dos recursos do Convênio 773809/2012 (Siafi 773809) celebrado entre o Ministério da Saúde e a Santa Casa de Abre Campo/Hospital Nossa Senhora da Conceição; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares, com fulcro nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso III, alíneas "a"; 19, caput ; 23, inciso III, alíneas "a" e "b"; 28, inciso II; da Lei 8.443/1992, as contas da Sra. Elísia Vieira Martins Ferreira (CPF XXX.391.736-XX) e da Santa Casa de Abre Campo/Hospital Nossa Senhora da Conceição (CNPJ 16.527.889/0001- 08); 9.2. dar quitação à Sra. Elísia Vieira Martins Ferreira (CPF XXX.391.736-XX) e à Santa Casa de Abre Campo/Hospital Nossa Senhora da Conceição (CNPJ 16.527.889/0001- 08), ante a comprovação de recolhimento do débito apurado nesta TCE; 9.3. aplicar à Sra. Elísia Vieira Martins Ferreira (CPF XXX.391.736-XX), com fulcro no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a presente data até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida caso não atendidas as notificações; e 9.5. dar ciência desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República em Minas Gerais, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; 9.6. dar ciência desta deliberação às responsáveis e ao Fundo Nacional de Saúde.